Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709824-42.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX LEITE GONCALVES AREBA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ALEX LEITE GONÇALVES AREBA contra sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de ilegitimidade ativa. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da causa (R$104.076,60), nos termos dos artigos 85 do CPC. Após a sentença, o apelante requereu a juntada de documentos supervenientes, nos termos do art. 435 do CPC, sob o fundamento de que somente após o regular trâmite processual teve acesso ao conteúdo integral do processo trabalhista no 0001002-76.2016.5.10.0022, que tratou do conflito de representatividade sindical entre SINDISASC e SINDSSE/DF, bem como às manifestações do Poder Executivo relativas ao impacto financeiro das Leis no 5.184/2013 e no 5.351/2014. Sustenta que tais documentos comprovam que, à época dos fatos abrangidos pela sentença coletiva (novembro/2015), os servidores da área socioeducativa ainda integravam a estrutura da Carreira de Assistência Social, sendo representados pelo SINDISASC, pois a controvérsia sindical somente foi definitivamente solucionada em 2018, com o trânsito em julgado de decisão trabalhista reconhecendo a legitimidade do SINDSSE/DF. Afirma, também, que a criação da Carreira Socioeducativa pela Lei no 5.351/2014 não implicou ruptura remuneratória, administrativa ou orçamentária em relação à Lei no 5.184/2013, mas apenas reestruturação interna de cargos já existentes, sem criação de despesa adicional. Alega que todos os reajustes previstos para ambas as carreiras possuem origem na mesma base legal e orçamentária, inexistindo fundamento para excluir os servidores socioeducativos do título judicial coletivo. Defende que a sentença de origem deu interpretação restritiva e incompatível com os princípios da máxima efetividade da tutela coletiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança, ao excluir o apelante do alcance subjetivo da decisão coletiva. Requer, assim, o conhecimento e a integração dos documentos apresentados, bem como o provimento do recurso para reconhecer que os servidores da área socioeducativa estavam abrangidos pela representatividade do SINDISASC e, por consequência, pelos efeitos da sentença coletiva executada. Pois bem. Conforme dispõe o art. 435 do CPC, é possível a admissão tardia de documentos quando destinados a demonstrar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Todavia, deve ser observado o contraditório, intimando-se a parte contrária para manifestação sobre o conteúdo juntado, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, bem como dos arts. 9o e 10 do mesmo diploma processual. Assim, intime-se o Distrito Federal para que se pronuncie acerca dos documentos acostados (ID 79610851-60), no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, façam os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator